Tribunal: TJPA
Processo: 0802592-64.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802592-64.2022.8.14.0028

APELANTE: ARINEUTO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular foi realizada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP, acarretando a ilicitude das provas; (ii) saber se remanesce suporte probatório idôneo para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, nos termos do art. 244 do CPP, não sendo suficiente a invocação genérica de “atitude suspeita” ou impressões subjetivas.

4. No caso, a abordagem policial fundamentou-se apenas em alegações vagas, sem descrição concreta de circunstâncias indicativas da posse de ilícitos, o que não atende ao standard probatório exigido pela lei processual.
5. Os depoimentos policiais mostraram-se inconsistentes e imprecisos quanto a aspectos essenciais da diligência, o que compromete a confiabilidade da versão acusatória e impede a formação de juízo seguro de culpabilidade.

6. A ausência de elementos objetivos prévios invalida a diligência, tornando ilícitas as provas obtidas e aquelas delas derivadas, conforme o art. 157 do CPP.

7. A posterior apreensão de drogas e arma de fogo não convalida a ilegalidade da abordagem, devendo a legalidade ser aferida com base nas circunstâncias anteriores à diligência.

8. Reconhecida a ilicitude probatória, não subsistem elementos independentes capazes de comprovar autoria e materialidade, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 855.158/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Arineuto Conceição dos Santos, inconformado com a r. sentença (ID nº 27589490), que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação .

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese: 1. o reconhecimento da nulidade das provas produzidas, em razão da ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, aduzindo ter sido realizada apenas porque o veículo estava em “atitude suspeita”, bem como pela ilegalidade da atuação policial, pleiteando pelo desentranhamento das provas ilícitas; 2. a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386 do CPP, diante da fragilidade do conjunto probatório em relação a traficância; 3. subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; 4. Concessão da justiça gratuita (ID n° 28083195).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação, sustentando a legalidade da abordagem policial e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação (ID n° 29896807).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como inexistirem nulidades a macular o feito (ID n° 32254255).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 – DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, ADUZINDO TER SIDO REALIZADA APENAS PORQUE O VEÍCULO ESTAVA EM “ATITUDE SUSPEITA”, BEM COMO PELA ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL, PLEITEANDO PELO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

No caso em exame, a leitura detida dos autos revela que a abordagem policial teve como fundamento, essencialmente, a alegação de que o recorrente estaria em “atitude suspeita” e teria tentado se evadir ao visualizar a viatura policial. Todavia, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para caracterizar a exigida fundada suspeita, porquanto carecem de densidade fática concreta apta a legitimar a restrição ao direito fundamental à liberdade e à intimidade.

Com efeito, os próprios depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo evidenciam inconsistências relevantes. As testemunhas não souberam precisar aspectos essenciais da diligência, como o veículo utilizado pelo acusado, a exata localização dos objetos no interior do automóvel, tampouco detalhes circunstanciais da abordagem, limitando-se a narrativas genéricas e, em alguns pontos, divergentes. Tal fragilidade compromete a confiabilidade da versão acusatória, sobretudo quando se considera que tais depoimentos constituem praticamente o único suporte probatório da condenação.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos revela incerteza quanto ao local efetivo da apreensão. Enquanto os policiais afirmam que a abordagem ocorreu em via pública, o réu sustenta que houve ingresso indevido em sua residência, versão que, embora não plenamente comprovada, encontra ressonância nas lacunas e imprecisões dos relatos testemunhais, não sendo possível afastá-la com o grau de certeza exigido no processo penal.

Em juízo, os policiais prestaram os seguintes depoimentos, conforme síntese das narrativas constantes na r. sentença (ID n° 27589490):

O policial Militar, VANES FERNANDES DOS SANTOS, testemunha compromissada na forma da lei respondeu que estavam em patrulhamento quando abordaram o acusado dentro de um carro, sendo encontrado com a pessoa acusada drogas e uma arma de fogo municiada. Respondeu que não se recorda se a droga encontrada em posse do réu estava fracionada. Ao Ministério Público disse que o réu encontrava-se sozinho e não demonstrava sinais de embriaguez. Às perguntas da defesa a testemunha respondeu que o acusado foi abordado em via pública, na frente de sua residência, sendo que o veículo encontrava-se na calçada de sua residência, sendo que o entorpecente foi encontrado dentro do carro. Apresentada imagens da câmera de segurança de ID 107505189, a testemunha respondeu que se identifica no vídeo e que apesar de não aparecer nas imagens o veículo do réu, este se encontrava na calçada da casa. Afirmou ainda não se recordar se o veículo foi apresentado perante autoridade policial no momento do flagrante. Ao Juízo, respondeu que não se recorda qual era o veículo do acusado.

LAUDRUP SILVA DOS REIS, também policial militar contou, com os compromissos de lei, disse que se recorda vagamente dos fatos narrados na denúncia, mas que lembra que estavam em patrulhamento nos arredores no lar São Vicente, quando o acusado foi avistado, mas tentou evadir-se, sendo encontrado em seu carro, drogas, munição e uma arma de fogo. Disse que o material estava perto do banco, com munição espalhada pelo veículo e que a droga apreendida estava em estado bruto, não separada para venda e que a arma estava municiada e intacta. À defesa respondeu que não se recorda qual era o veículo da pessoa acusada. Disse que o veículo do réu estava trafegando em via pública. Mostrada a imagem de ID (107505189) não se reconhece nas imagens tampouco identifica os policiais militares que faziam parte da guarnição. Ao Juízo, respondeu que não chegaram a ir na residência do réu. Disse que no dia do flagrante estava de serviço com Vanes e com Hélio.

A testemunha, HELIO ALVES FEITOSA, também policial militar com os compromissos de lei, respondeu que se recorda que estavam em ronda próximo ao Lar São Vicente, quando abordaram o veículo do réu e encontraram droga e uma arma. Disse que se recorda da droga estar em um pequeno tablet e aparentar ser maconha e que a arma era uma pistola e que havia munições. Às indagações da defesa arguiu não se recordar qual era o veículo do acusado. Disse que o veículo não foi apresentado perante a autoridade policial em virtude de não constar registro de furto/roubo gravado no veículo. Apresentada as imagens da câmera de segurança de ID 107505189, afirmou não se reconhecer nas imagens, tampouco qualquer dos outros policiais militares. Aos questionamentos do Juízo, afirmou não se recordar se o acusado estava dirigindo ou parado no veículo, também não se recordando se foram até a casa do acusado no dia do flagrante. Disse ainda que foi a primeira vez que realizaram a abordagem do réu.

O réu ARINEUTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, interrogado ao final da instrução processual, afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, não exatamente como narrados. Disse que no dia anterior ao flagrantes, estava em uma festa na “Pororoca” e posteriormente foram para a sua residência e continuaram a ingerir bebidas alcóolicas, indo dormir ao final. Disse que quando acordou, a polícia já estava dentro de sua residência, revistando seu quarto. Afirmou que não sabe a quem pertencia a droga apreendida ou onde foi encontrada. Disse que a arma de fogo estava em sua casa, perto da churrasqueira, ao lado da piscina. Contou que na época dos fatos possuía uma S10, preta, que no momento do flagrante estava dentro da garagem. Acerca da imagem ID 107505189, disse que a câmera de segurança não alcança a garagem na qual seu veículo estava, havendo outra entrada para a residência, sendo que a parte que os policias estão nas imagens é a parte lateral da residência, apontando ainda na imagem onde estaria a arma (ao lado da churrasqueira, perto da cadeira vermelha – minuto 37:26). Confirmou que as imagens apresentadas são de seu sistema de segurança, mas que não tem o vídeo do dia dos fatos pois seu celular foi formatado e perdeu todos os dados, sendo impossível recuperá-los, sendo ainda que a referida residência foi vendida por sua genitora após a ocorrência dos fatos. Disse que a imagem apresentada estava no computador da sua mãe, sendo a única imagem que conseguiu salvar foi esta. Falou ainda que não mais possui uma S10, pois trabalha com a venda de carros e sempre faz rotatividade de veículos. À defesa, respondeu que a caminhonete não saiu da garagem e que não acharam nada dentro dela, motivo pelo qual o veículo não foi apresentado perante a autoridade policial. Afirmou ainda que não presenciou a apreensão dos entorpecentes e que haviam outras pessoas dentro da casa. Destacou que os policiais invadiram a residência pulando o muro e quebrando a porta da frente da casa, que era de vidro.

Nesse contexto, verifica-se que a diligência policial se apoiou em critérios vagos e subjetivos, sem a necessária demonstração de elementos concretos que justificassem a intervenção estatal. Tal circunstância configura violação ao art. 244 do CPP, acarretando a ilicitude da prova obtida por meio da busca pessoal e veicular, bem como de todas aquelas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso em apreço, há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva. 3. Posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Importa destacar que a posterior apreensão de drogas e arma de fogo não tem o condão de convalidar a ilegalidade da abordagem inicial, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo imprescindível que a legalidade da diligência seja aferida à luz dos elementos existentes antes de sua realização.

Afastadas as provas ilícitas — notadamente o auto de apreensão, os laudos periciais e os depoimentos diretamente vinculados à diligência viciada —, remanesce nos autos um vazio probatório incapaz de sustentar o édito condenatório. Não há elementos independentes que comprovem, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Nesse cenário, a absolvição do recorrente é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório remanescente não se mostra apto a amparar um juízo condenatório seguro.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias defensivas, ante o acolhimento da preliminar de nulidade das provas e a consequente absolvição do apelante.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (ID n° 27589440), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 24/06/2026